Tribunal: TJMT
Processo: 1028336-11.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
,

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028336-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Administração, Direitos / Deveres do Condômino, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZABETH MARIA DE PAULA - CPF: 594.744.401-15 (RECORRENTE), PAULO VITOR IMFELD - CPF: 066.543.031-05 (ADVOGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA REGIA - CNPJ: 01.978.444/0001-69 (RECORRIDO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), PORTER GROUP S.A. - CNPJ: 21.423.671/0001-35 (RECORRIDO), RENATA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE LIMA - CPF: 016.269.049-52 (ADVOGADO), CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR - CPF: 949.492.121-68 (ADVOGADO), PORTER GROUP S.A. - CNPJ: 21.423.671/0002-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no
1028336-11.2023.8.11.0001.

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
PORTER GROUP S.A
.

Recorrida:
ELIZABETH MARIA DE PAULA.

Data do Julgamento:
26/09/2025.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPEDIMENTO DE ACESSO DA PROPRIETÁRIA AO IMÓVEL – EXIGÊNCIA DE QR-CODE – FALHA NO SISTEMA DE LEITURA DEMONSTRADA – ÓBICE INDEVIDO AO DIREITO DE PROPRIEDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo simples fato da recorrida ter juntado documento com a impugnação à contestação, pois após tal fato, o juízo
a quo
designou nova audiência de conciliação, designou audiência de instrução e julgamento e concedeu prazo para apresentação de alegações finais, sendo que em nenhum momento a recorrente se insurgiu sobre o documento. Ademais, o juízo a quo reconheceu a falha na prestação do serviço com base na prova oral que foi produzida nos autos. Por esses termos rejeito a preliminar.

2.

No caso dos autos, a parte recorrida alega, em síntese, que por diversas vezes, sob o fundamento de falha na prestação do serviço de portaria remota, foi impedida de acessar o condomínio onde reside. Alega também, que não foi fornecido suporte técnico adequado da empresa recorrente e tampouco auxílio presencial de ambos reclamados.

3.

A testemunha da parte autora, Pedro Rossa, devidamente compromissada, afirmou que já foi morador do condomínio requerido e que na época, costumava auxiliar a autora e outros moradores, que enfrentavam o mesmo problema, qual seja, a frequente dificuldade de acesso através do QR CODE liberado pelo aplicativo da empresa contratada. Afirmou também, que o sistema digital exigia constantes ajustes no brilho da tela e posicionamento do aparelho celular, inclusive, até mesmo ele, mais jovem, já precisou acionar ao síndico ou zelador, pois esteve trancado do lado de fora do condomínio.

4.

Do contexto probatório dos autos ficou evidenciado ter havido restrição indevida de acesso ao condomínio e à unidade imobiliária adquirida pela recorrida, o que
configura falha na prestação do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor

5.

Com isso, o fornecedor responde pelo serviço defeituoso, independente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado nos autos.

6.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 7.000,00
(sete mil reais)

para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais).

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

9.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025